Tribunal: TJDFT
Processo: 0747801-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos provisórios pauta-se pela estratificação do binômio necessidade-possibilidade, devendo ser comprovada com prudência, considerando-se os elementos preliminares disponíveis nos autos, sem prejuízo de revisão posterior após a dívida instrução probatória.
2. A majoração do valor dos alimentos provisórios para os montantes pretendidos pelos alimentandos depende de ampla dilatação probatória para apuração precisa das necessidades dos alimentandos e da real capacidade financeira do alimentar, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.